Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno prejudicado.

2. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Hipótese em que não evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica faz pouco mais de 1 (um) ano e não se extrai do relatório médico definição de necessidade de urgência do procedimento reparatório. Ou seja, não há indicação no sentido de a tramitação regular do processo significar prejuízo efetivo à saúde da agravante. Além disto, o relatório médico acostado aos autos não aponta represente o excesso de pele (lipodistrofia) efetivo prejuízo a suas atividades ordinárias.

4. Não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indeferimento do pedido liminar na origem que, pelo menos nesta sede, não pode ser objeto de reparo. 4.1. "1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido" (Acórdão 1315149, 07464578220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.